Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO GONTIJO AZEVEDO E MARIA AMÉLIA LEMOS GONTIJO em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SILVIO ZERBINI, que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como os embargos declaratórios interpostos. Alegam os agravantes, em preliminar, omissão na decisão que rejeitou a exceção, incompetência do juízo e ausência de planilha de cálculos atualizada. Defendem o cabimento da exceção de pré-executividade, por visar o reconhecimento de nulidade processual. Discorre sobre a comprovação de agiotagem e excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo pois caso a decisão permaneça como está poderá causar lesões graves e danos irreparáveis, pois os agravantes podem ter seus bens penhorados a qualquer tempo. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para que seja confirmada a liminar concedida. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nos limites estreitos desta cognição preambular, não vislumbro a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Dentro dos lindes de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, necessário implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para a concessão do efeito excepcional ao recurso. No caso em tela, os agravantes sustentam o cabimento dessa objeção, sob fundamento de comprovada agiotagem, excesso de execução e ausência de planilha de cálculos atualizada, além das preliminares. Em que pese tais alegações, assinalo que a exceção de pré-executividade, de forma geral, não comporta dilação probatória e se reporta a questões de ordem pública, conhecidas de ofício pelo juízo, o que não é o caso, pois as alegações de excesso de execução e agiotagem não se enquadram nas hipóteses do art. 803 do Código de Processo Civil, por demandar a produção de provas. Em uma análise preliminar não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, devendo ser privilegiado o contraditório e ampla defesa para o regular processamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.